Tribunal: TJDFT
Processo: 0704015-59.2020.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHOS MAIORES DE IDADE. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença proferida em ação revisional c/c exoneração de alimentos, que julgou o pedido parcialmente procedente para exonerar a obrigação alimentar em relação à ex-companheira, mas a manteve quanto aos filhos maiores de idade. O apelante pleiteia a reforma da sentença para que seja exonerado da obrigação alimentar em relação aos filhos, que contam com 23 e 25 anos. Alega que a idade avançada dos alimentandos extingue a obrigação e que não há prova da necessidade de manutenção dos alimentos e que sua condição financeira, como idoso, é precária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se deve ser mantida a obrigação alimentar do genitor em favor dos filhos que atingiram a maioridade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A maioridade civil cessa o dever de sustento decorrente do poder familiar, mas a obrigação alimentar pode persistir com fundamento na relação de parentesco, desde que o filho demonstre a necessidade de recebê-la. Conforme a Súmula 358 do STJ, o cancelamento da pensão alimentícia para filho maior de idade depende de decisão judicial. A jurisprudência estabelece como critérios para a manutenção dos alimentos a frequência em curso profissionalizante ou superior até os 24 anos ou a comprovação de incapacidade para o trabalho.
4. A existência de renda própria e a ausência de impedimentos para o trabalho justificam a exoneração da prestação alimentícia para o filho que já completou 24 anos e, para o outro, até a data em que completar essa idade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e provida em parte.
Tese de julgamento: “A obrigação alimentar parental não subsiste após os filhos completarem a idade de 24 anos, auferirem renda própria e não tiverem impedimento para o trabalho.”
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.635; CPC, art. 85, § 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1433904, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, j. 15/6/2022; STJ, Súmula 358.